Tribunal: TJMT
Processo: 1027789-65.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027789-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027789-65.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Claudinaldo de Oliveira Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO ENTRE AUTOR E EMPRESA DE ENERGIA PARA QUITAR DÉBITOS EXISTENTES. ACORDO QUE ENGLOBOU FATURA JÁ QUITADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENTREGUE A EMPRESA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO ACORDO E/OU RESITUTIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO ANTE A VEDAÇÃO AO ENQUECIMENTO SEM CAUSA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Depreende dos autos que o recorrido procurou a empresa recorrente, em 05/12/2022, para regularizar seus débitos, sendo apresentado como devidos os seguintes meses: setembro/2021 no valor de R$ 685,10; setembro/2022 no valor de R$ 364,37; outubro/2022 no valor de R$ 418,24 e por fim, novembro/2022, no valor de R$ 502,25. Que após formalizar o acordo com o parcelamento desses débitos, já na sua residência, encontrou o comprovante de pagamento da fatura referente a setembro/2021 e, no dia seguinte, levou esse documento a recorrente que não cancelou o contrato, nem restituiu a importância paga.

2. Ainda que a reclamada alegue que no momento do parcelamento, a fatura ainda estava constando como não paga, tem-se que no dia seguinte o autor apresentou o comprovante, como também formalizou reclamação administrativa no Procon, em 29/12/2022 e, mesmo assim, a reclamada não providenciou o cancelamento do acordo, tampouco o estorno da importância.

3. Inclusive, após o ajuizamento dessa ação, não mostrou a reclamada qualquer interesse em resolver a questão, já que sequer apresentou aos autos a segunda via da fatura de energia em discussão.

4. Portanto, se ficou comprovado o recebimento da importância de R$ 685,10, e esse valor permanece embutido no acordo, correta a sentença que determinou a devolução do montante, ante ao flagrante enriquecimento sem causa da empresa de energia.

5. Quanto ao dano moral, entendo que o autor efetuou reclamação administrativa tanto na própria empresa quanto no Procon e ainda assim, não teve a questão resolvida, sendo obrigado a ajuizar a presente ação.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)
CONDENAR
a Reclamada a restituição do valor pago em duplicidade referente a fatura do mês setembro/2021 na quantia de R$ 685,10 (seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros simples de 1% ao mês, contados da citação; 2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024